Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME OBRIGATÓRIO DA SENTENÇA DESNECESSÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal para o fornecimento do medicamento Bevacizumabe 7,5 mg, EV, a cada 21 dias por 12 ciclos, ou até a progressão da doença/toxicidade limitante, para tratamento paliativo. Foi pedido, ainda, indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a negativa de cobertura do medicamento Bevacizumabe pelo INAS/DF é legítima; e (II) se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O INAS/DF alegou que o medicamento Bevacizumabe não está na Diretriz de Utilização (DUT) do INAS/GDF, na bula da ANVISA, nem no rol da ANS, além de não haver prova de eficácia no tratamento.
4. A Lei no 9.656/98 estabelece que os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar, conforme prescrição médica.
5. O relatório médico que instrui a petição inicial demonstra que o medicamento solicitado pelo autor é necessário, pois promove sobrevida livre de progressão e qualidade de vida do paciente.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT entende que o plano de saúde pode limitar as doenças que terão cobertura, porém, não pode restringir o tratamento dispensado à patologia.
7. A negativa de cobertura do medicamento Bevacizumabe pelo INAS/DF é abusiva, pois não compete à operadora do plano de saúde definir o tratamento para a moléstia coberta pelo plano.
8. A recusa injustificada do plano de saúde em fornecer o fármaco indispensável à manutenção da vida do beneficiário caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Reexame da sentença desnecessário. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula, é abusiva. 2. A recusa injustificada de fornecimento de medicamento indispensável para a manutenção da vida do paciente caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.5.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.131.303/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1924840, 0707297-42.2023.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, j. 18.9.2024.